Tribunal: TJMT
Processo: 1015105-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015105-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), MARIA JOSE PINTO - CPF: 013.578.271-64 (AGRAVANTE), FATIMA VIANA PINTO - CPF: 651.582.611-72 (AGRAVADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ABRAAO LUCAS VIANA PINTO - CPF: 038.104.381-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO MARQUEZINI PINTO - CPF: 631.120.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO MARQUEZINI PINTO - CPF: 550.938.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ MARQUEZINI PINTO - CPF: 458.616.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIS MARQUEZINI PINTO - CPF: 429.771.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ATILIO SALVADOR PINTO - CPF: 055.933.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRONUNCIAMENTO CLASSIFICADO COMO SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONTEÚDO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CASSAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, em virtude de o pronunciamento judicial ter sido registrado e lançado como sentença no sistema eletrônico, que mencionou expressamente o art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) definir se o pronunciamento judicial proferido no incidente de remoção de inventariante, ainda que formalmente registrado como sentença, possui natureza jurídica de decisão interlocutória; e

(ii) estabelecer se é cabível agravo de instrumento contra esse pronunciamento, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, à luz da interpretação extensiva admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A qualificação jurídica dos atos processuais deve se basear no conteúdo e nos efeitos que produzem, e não na denominação atribuída pelo sistema eletrônico ou pela forma utilizada pelo juízo de origem.

4.
O pronunciamento judicial em questão resolve matéria incidental, sem extinguir o processo principal, o que lhe confere natureza de decisão interlocutória.

5.
Conforme entendimento consolidado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC nas hipóteses em que a recorribilidade imediata se revele indispensável para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

O parágrafo único do art. 1.015 do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no curso de inventário. Ainda que a decisão tenha sido proferida em incidente de remoção de inventariante, sua estreita vinculação com o inventário justifica a aplicação da norma.

7.
A gravidade das alegações formuladas no pedido de remoção da inventariante, não acolhidas pelo juízo de origem, justifica a mitigação do rol taxativo e autoriza o conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno provido para cassar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. A decisão que rejeita pedido de remoção de inventariante possui natureza interlocutória, ainda que formalmente qualificada e registrada como sentença. 2.
Admite-se agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, com mitigação do rol taxativo, conforme interpretação firmada no Tema 988 do STJ.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por Maria José Pinto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida, que julgou improcedente o pedido de remoção de inventariante, revestiria natureza de sentença, sendo, portanto, passível de impugnação pela via da apelação.

A decisão recorrida foi proferida nos autos do incidente processual vinculado ao inventário n.º 1003428-88.2022.8.11.0011, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, no qual a ora agravante pleiteava a remoção da inventariante Fátima Viana Pinto, por suposta prática de condutas incompatíveis com os deveres do cargo, a saber: alienações irregulares de bens do espólio, movimentações bancárias não declaradas, e omissão de informações relevantes nas primeiras declarações.

Em face da decisão monocrática, a agravante interpôs agravo interno sustentando que embora a decisão de primeiro grau tenha sido formalmente qualificada como sentença, possui conteúdo de decisão interlocutória, pois não põe fim ao processo de inventário, tampouco extingue o incidente de forma absoluta.

Argumentou, ainda, que nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões proferidas em incidente de remoção de inventariante.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, permitindo seu processamento para posterior análise do mérito pelo Colegiado.

Em contrarrazões, a parte agravada, defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando os fundamentos quanto à inadequação da via recursal eleita, por entender que a sentença impugnada exauriu o mérito do incidente e, portanto, atrai a regra do art. 1.009 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão impugnada teria natureza de sentença, por ter sido expressamente fundamentada no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que tornaria inadequado o uso da via recursal eleita.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da natureza jurídica do pronunciamento judicial e à consequente adequação do recurso, à luz do art. 1.015 do CPC.

De fato, a utilização de linguagem típica de sentença e a invocação do art. 487 do CPC podem, à primeira vista, conferir aparência de pronunciamento definitivo. Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

Em consulta aos autos de origem, constata-se que o pronunciamento judicial, embora formalmente qualificado como “sentença” e assim registrado no sistema eletrônico (PJe), possui natureza jurídica de decisão interlocutória, porquanto resolve apenas questão incidental, sem extinguir o processo de inventário ou encerrar qualquer fase procedimental.

Ainda que o magistrado tenha, indevidamente, classificado o ato como sentença e o divulgado no sistema eletrônico sob essa designação, a qualificação jurídica do pronunciamento não se estabelece pela terminologia empregada ou pela forma de publicação, mas sim pelo conteúdo e pelos efeitos que produz no processo. Em matéria processual, a essência do ato jurisdicional deve se sobrepor à sua aparência formal.

Superada essa questão, com o reconhecimento da natureza interlocutória da decisão impugnada, passa-se à análise sobre a possibilidade de sua impugnação imediata por agravo de instrumento, conforme art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Conquanto o referido dispositivo contenha rol taxativo, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que tal taxatividade comporta interpretação extensiva ou aplicação mitigada (Tema 988), sobretudo diante de situações que possam comprometer a utilidade do provimento final.

No caso em exame, a urgência decorre das circunstâncias relatadas pela agravante, que atribui à inventariante a prática de atos supostamente irregulares após o falecimento do autor da herança, tais como alienações indevidas de bens do espólio, indícios de falsificação de assinaturas e movimentação não autorizada da conta bancária do de cujus.

Condutas dessa natureza, se confirmadas, comprometem a regularidade da inventariança, ameaçam a integridade do acervo hereditário e podem inviabilizar o adequado desenvolvimento do inventário.

Outrossim, ainda que não se encontre previsão específica nos incisos do
caput
do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o parágrafo único do referido dispositivo amplia o cabimento do agravo de instrumento para os processos de inventário.

Em que pese a decisão tenha sido proferida no âmbito de incidente processual autônomo de remoção de inventariante, é inegável sua estreita vinculação com o inventário, o que justifica o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Considerando os fundamentos acima delineados, não subsiste o fundamento impeditivo ao conhecimento do agravo de instrumento, o qual deve prosseguir regularmente.

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo interno para cassar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento e determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025